Tribunal: TJDFT
Processo: 0706249-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO PRATICADO MEDIANTE O EMPREGO DE FACA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Mantém-se a absolvição do réu quando inexistem elementos probatórios conclusivos acerca da autoria delitiva imputada, sobretudo porque a vítima não foi ouvida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Havendo dúvida acerca da prática da conduta delituosa, deve-se assegurar ao acusado o “benefício da dúvida”, à luz do que dispõe o princípio constitucional do in dúbio pro reo.

3. Recurso conhecido e desprovido.